Tribunal: TJDFT
Processo: 0756114-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0756114-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: DANIELA BARRETO MATSUMOTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0717466-05.2025.8.07.0006, que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do fornecimento de energia elétrica à parte autora, ora agravada, impedindo a interrupção do serviço essencial em razão do débito discutido na demanda originária. Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança e a validade do Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, alegando que a parte autora aderiu livremente às suas cláusulas, inexistindo ilegalidade que justificasse a concessão da tutela. Afirma, ainda, que a decisão agravada afrontaria princípios contratuais e processuais, pugnando pela concessão de efeito suspensivo para sustar de imediato os efeitos da decisão combatida. É o relatório. Decido. O pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento encontra disciplina nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, exigindo, para seu deferimento, a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Inicialmente, cumpre destacar que a tutela deferida pelo Juízo de origem não possui natureza satisfativa do mérito, tampouco ostenta caráter irreversível. Trata-se de medida de cunho eminentemente cautelar, voltada a preservar a utilidade do processo e a resguardar situação fática sensível até o julgamento definitivo da controvérsia, sendo plenamente possível o retorno ao status quo ante, caso sobrevenha decisão final em sentido diverso. A alegação recursal de que a parte autora/agravada teria aderido livremente ao Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida não se mostra suficiente, por ora, para infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao contrário, tal assertiva demanda dilação probatória, constituindo exatamente um dos pontos controvertidos centrais da demanda originária, cuja análise aprofundada pressupõe o contraditório pleno e a instrução processual adequada, inviáveis nesta fase de cognição sumária. Não procede, ademais, a afirmação de que a decisão recorrida careceria de respaldo legal. Ao revés, verifica-se que o Juízo a quo exerceu de forma adequada o poder geral de cautela, previsto no Código de Processo Civil, valendo-se dos instrumentos processuais postos à sua disposição para prevenir dano e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. A decisão apresenta, portanto, aparência de legalidade e coerência com o sistema processual vigente, não se evidenciando, em análise preliminar, qualquer teratologia ou ilegalidade manifesta apta a justificar a suspensão de seus efeitos. Ressalte-se, ainda, que a controvérsia envolve o fornecimento de energia elétrica, serviço público de natureza essencial, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e à garantia de condições mínimas de subsistência. Nessa perspectiva, a medida deferida não viola os princípios invocados pela agravante, mas, ao contrário, revela-se compatível com a proteção de direitos fundamentais e com o entendimento consolidado no âmbito dos tribunais superiores quanto à especial tutela conferida aos serviços essenciais, especialmente quando a dívida se encontra sub judice. Diante desse cenário, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que os fundamentos deduzidos no agravo não são suficientes, neste momento processual, para afastar a presunção de acerto da decisão recorrida. Do mesmo modo, inexiste demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte agravante, considerando que a medida é reversível e que eventual prejuízo econômico poderá ser oportunamente recomposto, caso lhe assista razão ao final da demanda. Ausentes os requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo, impõe-se o indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento, mantendo hígida, por ora, a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte contrária para contrarrazões. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador